Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 74121102) da decisão da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0701228-90.2025.8.07.0011) que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que se discute a concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigível o seu recolhimento e que não possui condições de arcar com as custas sem comprometer o sustento próprio e de sua família, bem como que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade. Alega que o indeferimento ofende os princípios da dignidade humana, da ampla defesa, do acesso à justiça e da isonomia. Requer a concessão da gratuidade de justiça. 2. O extrato de conta do C6Bank, nos meses de maio, junho e julho de 2025, (id. 74868471) demonstram que o agravante recebeu transferências de R$ 63.266,33, R$ 106.515,58 e R$ 75.604,04, respectivamente. Apesar das saídas de valores serem próximas das entradas, há transferências para outras contas do próprio agravante, as quais não foram juntadas, em que pese a oportunidade concedida (id. 74274024). O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que não foi comprovado no caso, não sendo suficiente a declaração de imposto de renda (id. 74863723), pois o recorrente é o sócio administrador da JMCA Comércio de Película LTDA. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, segundo a interpretação do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Recurso não provido. (ac. 1.918.225, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade da justiça. Ao agravante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator